Tribunal: TJBA
Processo: 8025517-18.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8025517-18.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: YARA MARIA RODRIGUES e outros Advogado(s): THEMIS MARIA DA GLORIA DE SOUZA MELLO SABACK D OLIVEIRA, PAULA LIMA DE CARVALHO SILVA APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. CONCESSÃO INICIAL DE APOSENTADORIA. REVISÃO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRAZO. CINCO ANOS. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA CONFIANÇA LEGÍTIMA. TEMA 445/STF. DECURSO DO PRAZO QUINQUENAL NO CASO CONCRETO. SENTENÇA REFORMADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. APELO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de apelação cível interposta em face da sentença que denegou a segurança pleiteada pelas impetrantes que objetivava restabelecer o pagamento dos seus proventos de aposentadoria que foram suspensos pela autoridade coatora no bojo do procedimento de revisão instaurado 8 anos e 21 anos após as respectivas aposentadorias. 2. O Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese de repercussão geral no Tema 445 (RE 636553): "Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 (cinco) anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas". 3. Decorridos mais de cinco anos desde a chegada do processo de concessão inicial de aposentadoria no Tribunal de Contas, incabível a revisão do ato pela Administração Pública. Apelo conhecido e provido. Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 8025517-18.2021.8.05.0001 tendo como apelante YARA MARIA RODRIGUES E AYDS GALDINA DOS SANTOS e apelado MUNICÍPIO DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e dar provimento ao recurso, conforme voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2024. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG22